Tribunal: TJSP
Processo: 2046151-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o prosseguimento da execução em face da parte agravante, em recuperação judicial, por entender que os honorários advocatícios perseguido são extraconcursais. Inconformismo. Alegação de que o fato gerador é o momento de constituição do crédito e, portanto, deveria seguir a ordem de pagamento do plano de recuperação. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o prosseguimento da execução em face da parte agravante, em recuperação judicial, por entender que os honorários advocatícios perseguido são extraconcursais. Inconformismo. Alegação de que o fato gerador é o momento de constituição do crédito e, portanto, deveria seguir a ordem de pagamento do plano de recuperação. Não acolhimento. Em que pese existir afetação do tema, a sentença que reconheceu o caráter extraconcursal do crédito transitou em julgado, ficando preclusa a discussão da matéria, agora, em sede de agravo de instrumento. Coisa julgada material existente. Prosseguimento da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.